Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. MÉRITO. PACOTE TURÍSTICO. VIAGEM ÁEREA. HOSPEDAGEM. TRASLADOS. EVENTOS. CANCELAMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA. COVID-19. MP No 948/2020. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o do artigo 3o; parágrafo único do art. 7o; §1o do art. 25, todos do CDC).

2. Considerando a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, a discricionariedade do consumidor no exercício de sua pretensão e o fato de que a legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes, intermediadoras de serviços turísticos.

3. O consumidor adquiriu pacote turístico que englobava serviços de transporte aéreo, hospedagem, traslados e eventos culturais. Assim, aplica-se as disposições da Medida Provisória no 948/2020 (convertida na Lei no 10.046/2020), que dispôs sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão da pandemia de covid-19, deixando a aplicação da MP no 925/2020 para os casos que tratam, exclusivamente, do serviço de aviação civil no Brasil.

3.1. A aprovação do projeto de lei de conversão da MP no 948/2020 (Lei no 10.046/2020) se deu com alterações do texto original da medida provisória. Assim, de acordo com o princípio da irretroatividade das leis, os novos dispositivos têm aplicabilidade somente a partir da vigência da lei de conversão. Os efeitos da inovação legislativa não retroagem ao tempo da edição da medida provisória.

4. Se por um lado a MP no 948/2020 objetiva resguardar a higidez econômica das empresas, privilegiando a manutenção dos contratos celebrados, com a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito, neste contexto de grave crise sanitária imposto pela pandemia de covid-19; por outro, também procura equilibrar a relação de consumo, assegurando alternativas adequadas aos envolvidos.

5. O Estado, sob o pálio das modernas tendências protetivas do consumidor, observados os princípios e direitos traduzidos na Lei no 8.078/90, outorgou-lhe amplo espectro de proteção, coibindo costumeiros abusos e criando mecanismos poderosos de prevenção e repressão contra antigos excessos.

6. O consumidor solicitou o cancelamento do serviço turístico após a edição da MP no 948/2020 e antes da sua conversão em lei.

7. Demonstrado que há previsão normativa de solução diversa da simples remarcação do serviço ou concessão de crédito e que o consumidor é idoso e manifestou que pretende o reembolso das parcelas pagas, em razão da impossibilidade de realizar a viagem, durante a pandemia de covid-19, a sentença não merece reparos.

7.1. O apelado possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade. Neste caso é desarrazoado obrigá-lo a se manter vinculado a um contrato que não sabe se poderá gozar do serviço ou que, usufruindo, o coloque em situação de risco à saúde e à vida. É fato notório o de que a pandemia está longe de terminar e não se sabe quando as medidas de isolamento social serão desaconselhadas.

8. O recorrido não pode ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou de força maior, nos termos do art. 393 do CC.

9. Os juros de mora são devidos, desde a citação inicial, a teor do estabelecido no art. 405 do CC.

10. Quanto ao requerimento subsidiário das apelantes, que vai ao encontro do requerido pelo apelada na petição inicial, mantem-se a determinação de que a devolução dos valores pode ser em até 12 (doze) parcelas mensais e iguais, a contar do cancelamento do voo cancelado, por analogia ao disposto no art. 3o da Lei no 14.034/2020.

11. RECURSO DESPROVIDO.